Tribunal: TJBA
Processo: 0568435-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568435-63.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: WILLIAN ROCHA BORGES

Advogado(s)
:
ALECIO DANTAS BORGES, FABIO LUIS FARIAS SANTOS registrado(a) civilmente como FABIO LUIS FARIAS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RECUSA INDEVIDA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização julgada procedente, com rescisão contratual por culpa da administradora de consórcio, condenação à restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral.

2. Apelação interposta pela ré, alegando licitude da recusa da carta de crédito, aplicação da Lei nº 11.795/2008 à restituição, inexistência de dano moral e excesso dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) licitude da recusa da carta de crédito após contemplação; (ii) regime jurídico da restituição; (iii) configuração do dano moral; (iv) adequação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recusa da carta de crédito, fundada em motivo alheio ao contrato, caracteriza comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva (CC, art. 422; CDC, arts. 4º, III, e 39).

5. Demonstrado o adimplemento das obrigações pelo consumidor, é ilícita a negativa de liberação do crédito.

6. Inaplicável o art. 30 da Lei nº 11.795/2008, por se tratar de rescisão por culpa da administradora, impondo restituição integral, sem retenções.

7. A frustração injustificada da legítima expectativa do consumidor configura dano moral indenizável.

8. Correta a incidência de IPCA até a citação e, após, da Taxa Selic (CC, art. 406, §1º).

9. Honorários fixados em 15% mantidos, por adequados ao art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A recusa injustificada de liberação de carta de crédito após contemplação em consórcio viola a boa-fé objetiva, enseja rescisão por culpa da administradora, restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568435-63.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e como apelada
WILLIAN ROCHA BORGES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .